Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700091-05.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DARCI ANTONIO GUIMARAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGIME FECHADO. ACERTADO. REINCIDÊNCIA. I- Se a dinâmica delitiva descrita na acusação está em consonância com os testemunhos produzidos em juízo, mesmo que apenas de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, não merece acolhimento a alegação quanto à fragilidade do suporte probatório para a configuração do tráfico, considerando ainda a quantidade da droga e a quantia de dinheiro apreendidos, revelando assim a atividade criminosa e a incompatibilidade com a condição de simples usuário. Incabível, portanto, a desclassificação para a conduta do art. 28 da LAD. II- O policial, no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial o da presunção de veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos policiais que realizaram a prisão do apelante, principalmente quando em consonância com as demais provas colhidas na persecução penal. III. A majoração da pena base depende de fundamentação idônea, sob pena de violar o devido processo legal e impossibilitar o contraditório por parte da defesa, hipótese não ocorrente nos autos, considerando que as consequências do delito praticado pelo apelante foram devidamente analisadas pelo juízo a quo. IV. Apelo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.340/06, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. Requer a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta ou o reconhecimento do tráfico privilegiado. Pleiteia, ainda, a fixação de regime prisional menos gravoso. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 28 da Lei 11.340/06. Isso porque a turma julgadora assentou: A quantidade da droga apreendida e a quantia em dinheiro apreendida sem demonstração da sua origem revela a atividade criminosa e a incompatibilidade com a condição de simples usuário. Incabível, portanto, a desclassificação para a conduta do art. 28 da LAD. Nesse diapasão, verifica-se que o Juízo a quo se desincumbiu do seu mister com a devida acuidade, apreciando a prova com percuciência, inexistindo circunstância que exclua a tipicidade, a ilicitude ou mesmo a culpabilidade, sendo inviável, portanto, a absolvição, mormente quando do conjunto probatório constata-se que o apelante tinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita. Impende asseverar que o fato é típico, o acusado é imputável, e não existem quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade, sendo imperiosa a manutenção da condenação (id 43276743). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 33, §4o, ambos da Lei 11.340/06, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “O art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006 autoriza a redução da pena, no delito de tráfico de drogas, se o agente, cumulativamente, for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa 7. No caso, a Corte de origem, ao negar a aplicação do tráfico privilegiado, consignou que o Paciente é reincidente. Desse modo, revela-se acertada a negativa de incidência da minorante, pois está ausente a primariedade do agente, requisito expressamente exigido pela Lei de Drogas” (HC n. 692.874/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao pleito de fixação de regime prisional menos gravoso, porque a parte deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. NÃO DECORRIDO O PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM NÃO RESTITUÍDO. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ... 4. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ. 5. Agravo regimental provido. Redução da condenação para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no regime fechado, mantidas as demais cominações da sentença. (AgRg no REsp n. 1.984.532/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023